Tribunal: STF
Processo: RE 1307005
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):
    “Fazenda Pública – Policial Militar – Contribuição Previdenciária sobre adicional de insalubridade – Verba paga em razão da atividade exercida, que integra os proventos quando da aposentadoria – Regime próprio dos servidores públicos com caráter contributivo e solidário – Tributação sobre verbas que comporão os proventos da aposentadoria – Recurso provido para julgar improcedente a ação.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11)
    No recurso extraordinário, o recorrente informa que a interposição se dá com fundamento no artigo 102, “II”, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, não há indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados, alegando, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou o entendimento fixado no julgamento do RE 593.068, Tema 163 da repercussão geral. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verificada a incorreção do fundamento de interposição do apelo extraordinário bem como a ausência, nas razões recursais, da indicação do dispositivo da Constituição Federal tido por violado, resta aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: 
    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 
    Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, de relatoria do Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, 1ª Turma, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
    INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Ademais, ainda que superado tal óbice, é de se observar que no julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte realmente concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a tese restou assim redigida:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
    Ocorre que o acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 9): 
    “Com efeito, a controvérsia não envolve definir a natureza do adicional de insalubridade e, por isso, a decisão deve se restringir sobre a legalidade ou não da exigência da exação sobre referida verba. Tem-se que a incidência é legal. A verba em foco é paga a todos,indistintamente, e é específica da carreira policial. Ou seja. Não se trata de vantagem pessoal. Remunera-se o policial pela atividade exercida. O ponto definidor é que referida verba integrará os proventos quando da aposentadoria. Renova-se que não se cogita de parcelas que integram o salário e incidências. Daí, a legalidade da tributação.
    Pois bem. O regime próprio dos servidores públicos tem caráter contributivo e solidário, qual seja, para a percepção do benefício é imprescindível a correlata contribuição. Desse modo, a base que sustenta o cálculo de incidência da tributação deve corresponder à somatória de todos os ganhos, que, por sua vez, refletirá nos proventos da aposentadoria. E esses ganhos é o pertinente vencimento acrescido das vantagens pecuniárias percebidas em atividades que comporão os proventos da aposentadoria.
    É a necessária solidariedade com vistas à manutenção da previdência social. Enfim, paga-se para a devida contraprestação.
    Por fim, esse entendimento tem corrente majoritária formada no julgamento do RE-RG593.068, Tema163_STF, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, no sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos da aposentadoria do servidor público.
    Consigne-se que nenhuma das partes comprovou, efetivamente, que referido adicional é excluído dos proventos da aposentadoria.”
    Como se depreende desses fundamentos, acatar a tese recursal quanto a não incorporação da verba demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 905.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3.6.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação nas instâncias ordinárias.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente